Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746281-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JARBAS CAMARA DE MEDEIROS DECISÃO A MM. Juíza proferiu r. sentença em 19/01/21 no cumprimento de sentença originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo de pauta. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora